Tribunal: TJDFT
Processo: 0730512-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730512-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MESSIAS VERISSIMO AGRAVADO: ALINE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Ao agravante sobre a impugnação de ID no 75469966. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator